Tribunal: TJPA
Processo: 0808606-97.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808606-97.2019.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELISLANE DA CONCEICAO MENDES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II –
No caso concreto, não é cabível conhecer dos segundos embargos de declaração sobre o mesmo acórdão, em decorrência da preclusão consumativa.

III- Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26/09/2022 a 03/10/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão, de minha lavra,

proferida pela 1ª Turma de Direito Público,
às fls. (id. 8974735, pág. 1/5), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO APELANTE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PROCURADOR AUTÁRQUICO VINCULADO A ÓRGÃO DIVERSO.IRREGULARIDADE NÃO SANADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1- Compulsando os autos, depreende-se que após, a interposição do apelo pelo IGEPREV, ora recorrente, a apelada apontou a existência de vício de representação processual do Procurador Autárquico, visto que o mesmo foi nomeado para atuar junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN e não junto ao IGEPREV, órgão apelante; 2- Por se tratar de vício sanável, foi oportunizado ao apelante que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizasse o vício de representação processual, o que não ocorreu conforme certidão (id. 6930351, pág. 1). 3- O recurso de apelação não deve ser conhecido, por ausência de capacidade postulatória.

Em suas razões (id. 10453475, pág. 1/2), alega que apesar do ato de id. 6930351 atestar que decorreu prazo sem manifestação do apelante, referida manifestação não ocorreu pois não houve intimação quanto ao despacho de id. 6742656.

Afirma que a aba expediente do PJE comprova que houve a comunicação sobre o despacho de 15 de outubro de 2021 apenas em relação a parte autora e ao Ministério Público.

Pontua que a primeira intimação realizada no processo foi a intimação da pauta de julgamento em 04.04.22.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão alegada, para que o recurso de apelação seja conhecido e julgado no mérito.

Às fls. (id. 10614044, pág. 1/3), a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo não recebimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Compulsando os autos, observa-se que às fls. (id. 9356758, pág. 1/2) foram opostos embargos de declaração pela ora embargante, onde foi alegado, tão somente, a

questão da legitimidade de representação que alega ter sido suprida com a apresentação do termo de posse e portaria de cessão nº 3612/2021-DG/CGP do Procurador Autárquico Heleno Mascarenhas D’Oliveira.

Referidos embargos foram julgados improvidos, consoante id. (10084122, pág. 1/5), ante a inexistência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

Ainda inconformado, o ora embargante apresentou novos embargos alegando que
o Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, constante às fls. (id. 8974735, pág. 1/5) foi omisso, pois alega que não houve intimação do Igeprev quando ao despacho de id. 6742656, embora tenha constado na certidão de fls. Id. 69303651, pág.1.

Pois bem.

Com efeito, os segundos embargos de declaração devem se limitar a suscitar vícios porventura surgidos no julgamento dos embargos de declaração anteriores, o que não é o caso dos autos.

Logo, resta evidenciada a preclusão consumativa da matéria levantada nos segundos embargos opostos.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 2. Os segundos embargos de declaração devem se restringir ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, razão de ser descabida discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1904551 SC 2021/0178863-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 927, § 3º, DO CPC. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter-se pronunciado o julgador, ou até mesmo quando se incorrentes as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configuraram carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. Precedentes. 3. Na espécie, não obstante o fato de a embargante argumentar que os primeiros embargos de declaração aludiram ao tema da segurança jurídica e da mutação da jurisprudência, verifica-se que a argumentação desenvolvida nos anteriores aclaratórios revelou intuito notadamente infringente - a fim de se fazer prevalecer entendimento adotado em precedente da Corte Especial em 2011, à luz do disposto no parágrafo 4º do art. 927 do Código de Processo Civil -, e não com o escopo de provocar a manifestação desta Corte Superior sobre a modulação de efeitos a que alude o parágrafo 3º do art. 927 do Código de Processo Civil. 4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível e protelatório, a ensejar a forçosa aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC. 5. Esta Corte Superior tem concluído que o aumento da verba honorária em sede recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC, reclama o preenchimento cumulativo de alguns requisitos, afastando-se a majoração prevista no citado dispositivo legal nas hipóteses em que os honorários advocatícios não sejam devidos desde a origem no processo, bem como em sede de embargos de declaração. 6. Na espécie, não se revela cabível a majoração dos honorários advocatícios, porquanto não houve, na origem, a fixação de honorários advocatícios por força da rejeição da exceção de pré-executividade - mesmo porque se revelaria incabível, na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal -, bem como por envolver o julgamento de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não provido. 7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.(STJ - EDcl nos EDcl nos EAg: 884487 SP 2008/0207062-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/12/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 20/02/2018)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 2. Os segundos embargos de declaração devem se restringir ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, razão de ser descabida discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1904551 SC 2021/0178863-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Portanto, tal circunstância é suficiente para obstar, neste momento, a análise da questão porque evidente a preclusão consumativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, face o reconhecimento da preclusão consumativa, nos termos da fundamentação exposta.

Belém,
26
de
setembro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/10/2022